Tribunal: STF
Processo: HC 209213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2021, por Jader Gaudêncio da Silva Filho, em benefício de Bruno Roberto dos Santos Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2021, desprovido o agravo regimental interposto no Recurso em Habeas Corpus n. 149.206/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que, por requerimento da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público estadual, foi decretada a quebra do sigilo das comunicações telefônicas do paciente e outros investigados, “para viabilizar a apuração do tráfico de entorpecentes e outros crimes correlatos, praticados no município de Oriente/SP e região”. Posteriormente, ele foi denunciado por associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 13). Tem-se no requerimento de quebra de sigilo telefônico:



    “Além das pessoas supracitadas, foi apurado ainda que FRANCISCO (JUNINHO) mantém contatos diariamente com a pessoa conhecida pela alcunha de ‘BEIÇO’, identificado como sendo BRUNO ROBERTO SANTOS RIBEIRO, RG nº 48.824.471-7, filho de Carlos Roberto Ribeiro e Margarida Magalhães Santos, natural de Marília-SP, nascido aos 01/01/93, com último endereço conhecido na rua Julio Prestes, nº 412, na cidade de Oriente-SP, o qual ostenta inúmeras passagens por tráfico de entorpecente, sendo uma delas em companhia de FREDSON (RDO 49/2011 Delegacia de Polícia de Oriente-SP).



    Pesquisas indicaram que BRUNO ROBERTO vem utilizando a linha de número (14) 99707- 5878, cadastrada em nome de Guilherme de Oliveira da Silva, com endereço na rua Maria Francisca de Lima Silva, nº 169, bairro Rubens de Abreu Izique, Marília-SP. Durante trabalho de campo foram coletadas inúmeras informações dando conta de que ‘Beiço’ é pessoa de alta periculosidade, inclusive sendo apurado que o mesmo responsável pela guarda de armas de fogo de calibre para a organização criminosa do PCC - Primeiro Comando da Capital.



    Embora os referidos diálogos e outros constantes do relatório de investigação (cópia anexa), bem como o intenso trabalho de campo, em razão da complexidade das investigações, ainda não foi possível a prisão dos envolvidos. Conforme mencionado, são pessoas astutas e precavidas no cometimento do crime, são muito cautelosos quando utilizam o telefone celular, quase nunca falam com seus interlocutores de forma clara sobre o tráfico de entorpecente e local onde guardam, entretanto, embora tais cuidados, em vários eventos deixaram transparecer o envolvimento com o crime ora investigado, conforme consta dos diálogos constante do relatório de acompanhamento anexo” (fls. 9-11, doc. 7).



     



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2067170-23.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegou que a ação penal teria por base provas obtidas em interceptação telefônica ilegal, viciada pela ausência de fundamentação e desrespeito aos prazos legais de execução da medida, tendo sido indeferida a liminar requerida em 30.3.2021 (fls. 6-9, doc. 20).



    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal estadual, interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 149.206/SP, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido, em 30.8.2021, pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha. Em 16.10.2021, a decisão foi confirmada pela Quinta Turma em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LEI N. 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE DA MEDIDA INVASIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, pode ser decretada para fins de investigação criminal ou de instrução processual, por ordem fundamentada do juízo competente, se presentes indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em ilícito penal punível com pena de detenção e se não for possível obter tal comprovação por outros meios. 2. Não há deficiência na fundamentação da decisão que, ainda que de forma sucinta, conclui pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar fatos delituosos imputados ao destinatário da ordem, podendo ser utilizada inclusive fundamentação per relationem para reafirmar o conteúdo de decisão anterior ou de parecer ministerial, incorporando-os ao novo decisum, e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação. 3. O acolhimento da tese recursal de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido“ (doc. 21). 



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração. O impetrante reitera a assertiva de nulidades na fase pré-processual, decorrentes de interceptação telefônica tida por carente de fundamentação, e desobediência aos demais requisitos legais previstos na Lei n. 9.296/1996.



    Alega que “o embasamento fático utilizado pelo Delegado Polícia para demonstrar a necessidade da interceptação telefônica, além de frágil e inconsistente, não permite a conclusão inarredável de que haviam indícios razoáveis de autoria, enquanto pressuposto para a decretação da quebra, bem como não existiam outros meios disponíveis para obtenção de provas”. 



    Afirma “não h[aver] na representação em anexo efetiva menção à diligências realizadas, dando conta de que foram esgotados todos meios de investigação visando coligir provas de autoria e materialidade anteriores deflagração da medida extrema”. 



    Assevera que “a decisão primeva que determinou a quebra de sigilo telefônico deixou de demonstrar a absoluta necessidade da medida, aduzindo para tanto, de forma genérica, como já anteriormente mencionado, que ‘a prova dificilmente poderá ser obtida por outro meio, tratando-se ainda, de infração punida com reclusão, não incidindo assim os óbices constantes do art. 2º, da Lei 9.296/96’”. 



    Sustenta ser “patente o fato de inexistir na r. decisão judicial que referendou a prorrogação e o início de novas interceptações de comunicações telefônicas, qualquer remissão objetiva ou alguma referência a fundamentos legais necessários, mormente em face do ora Paciente para o deferimento da medida extrema’. Assim, ‘não há como consentir que a r. decisão que deflagrou a extrema medida de interceptação das comunicações telefonias em face do Paciente tenha se utilizado da técnica de fundamentação per relationem’”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer-se a Vossas Excelências o deferimento da medida liminar, consistente em suspender o prosseguimento da ação penal nº 1500193-43.2019.8.26.0464, em trâmite perante a 1ª Vara de Foro da Comarca de Pompéia-SP, e ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para decretar, ante a clara ausência de fundamentação, ilegais as decisões judiciais, sendo, por consequência, declarada a nulidade de todas as provas originadas da medida cautelar de quebra das comunicações telefônicas formulada nos autos nº 0000095-35.2019.8.26.0464, que teve seu trâmite perante a 1ª Vara do Foro da Comarca de Pompéia-SP, sendo, ainda, por conseguinte, decretado o trancamento da ação penal nº 1500193-43.2019.8.26.0464, em trâmite perante a 1ª Vara de Foro da Comarca de Pompéia-SP, por ausência de justa causa, movida em face do ora Paciente, como medida de inteira JUSTIÇA!”.



    O juízo processante prestou informações noticiando que, “no curso da instrução criminal, foram ouvidas noves testemunhas arroladas pelas partes. No momento,os autos encontram-se aguardando a realização de audiência de continuação” (doc. 26). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Neste habeas corpus pretende o impetrante obter medida liminar para suspensão do processo na origem, por supostos vícios de interceptações telefônicas na fase inquisitorial, e, no mérito, o trancamento da ação penal, com anulação da prova nela produzida.



     



    8. A defesa não juntou aos autos cópia do acórdão do Tribunal estadual que denegou o Habeas Corpus n. 2067170-23.2021.8.26.0000, não instruindo a impetração com documentos essenciais à plena compreensão da controvérsia, o que impede o seguimento do presente habeas corpus, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    9. Pelo exame dos documentos juntados, não se evidencia teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    10. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a posterior instauração de ação penal, com a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito, e a produção de novas provas na instrução processual em juízo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, poderia haver alteração do quadro descrito no presente habeas, até mesmo a inutilidade de elementos colhidos na fase inquisitorial, o que tornaria inócuas as alegações de eventuais vícios naquele procedimento. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8.8.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes.(...)” (ARE 868.519-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2015).



    11. Ademais, de se realçar que para afastar eventual alegação de constrangimento ilegal decorrente da alegada produção inválida de prova, tem-se, pelas peças juntadas, que a decisão de quebra do sigilo telefônico parece apresentar fundamentação idônea, assentada na demonstração de materialidade delitiva e “fortes indícios” de autoria. Demonstrou-se terem sido determinadas diligências prévias à interceptação telefônica deferida, concluindo-se pela sua adoção em razão da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. Consta na decisão que deferiu a primeira interceptação das comunicações:



    “O requerimento formulado pelo Delegado de Polícia responsável pelo expediente do Centro de Inteligência Policial-CIP da Delegacia Seccional de Marília, do Município de Marília deve ser acolhido, pois se constata a existência de fundada suspeita a recair sobre o investigado, decorrentes de informações obtidas pelo setor de inteligência da polícia civil, no sentido de que estaria envolvido com a prática de tráfico de drogas e outros crimes correlatos, praticados na cidade de Oriente e região, assumindo o comando do tráfico na região após a prisão de Fredson. 



    A prova dificilmente poderá ser obtida por outro meio, tratando-se, ainda, de infração punida com reclusão, não incidindo assim os óbices constantes do artigo 2º, da Lei 9.296/96. (…) Portanto, à vista do exposto, defiro a interceptação das comunicações telefônicas e a quebra de sigilo da linha de telefone celular acima referida, pelo prazo de quinze (15) dias a contar do efetivo início da diligência, determinando-se que seja oficiado à VIVO e demais operadoras de telefonia celular, em segredo de justiça, para que adotem os procedimentos necessários para a execução da medida na forma requerida pelo Delegado de Polícia responsável pelo expediente do Centro de Inteligência Policial-CIP da Delegacia Seccional de Marília.



    Comunique-se ao órgão ministerial as providências ora determinadas, que deverá observar as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 6º, e artigos 8º e 10º, todos da Lei 9.296/96, encaminhando-se oportunamente a esse Juízo, relatório circunstanciado das diligências desenvolvidas” (doc. 3).



    Ao prorrogar a quebra de sigilo telefônico, o Juízo de origem consignou:



    “Na esteira do requerido pelo Delegado Responsável pela Delegacia Seccional de Polícia de Marília - CIP, com manifestação favorável do Órgão do Ministério Público, entendo que o pedido formulado' deve ser acolhido a fim de viabilizar a apuração do tráfico de entorpecentes e outros crimes correlatos, praticados no município de Oriente e região.



    Assim, diante do caráter de imprescindibilidade e tendo em vista o entendimento do STF, segundo o qual ‘é possível a prorrogação de autorização de interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo e exigir investigação diferenciada contínua’ (HC 83.515-RS, pleno, rel. Nelson Jobim, 16.09.2004, m.v., vencido Marco Aurélio, DJ 04.03.2005, p. 11), PRORROGO a permanência da interceptação telefônica do terminal 14) 99828-6645 e (14) 99661-4578 da operadora TELEFONICA/VIVO CELULAR, pelo prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 5º, parte final da Lei 9.296/96.



    Outrossim, fica autorizado o início de interceptação telefônica do terminal (14) 99621-7711, (14) 98170-5297, (14) 99894-3837, (14) 99609-9380 e (14) 99692-7601 e respectivos IMEIs todos da operadora TELEFONICA/VIVO CELULAR.



    Desta forma defiro a interceptação das comunicações telefônicas e a quebra de sigilo das linhas de telefone celular acima referidas, pelo prazo de MAIS quinze (15) dias a contar do efetivo início da diligência, determinando-se a expedição de ofício à VIVO , em segredo de justiça, para que adotem os procedimentos necessários para sua execução e na medida requerida pelo Delegado de Polícia. 



    Comunique-se ao Órgão Ministerial as providências ora determinadas, que deverá observar as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 6º, e artigos 8º e 10º, todos da Lei nº 9.296/96, encaminhando-se oportunamente a este Juízo, relatório circunstanciado das diligências desenvolvidas” (doc. 2).



    Nesse contexto, o acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o apontado constrangimento ilegal, assentando: 



    “Reitere-se que a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, pode ser decretada para fins de investigação criminal ou de instrução processual, por ordem fundamentada do juízo competente, se estiverem presentes indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em ilícito penal punível com pena de detenção e se não for possível obter tal comprovação por outros meios. 



    Assim, não há deficiência na fundamentação na hipótese em que o magistrado, ainda que de forma sucinta, concluir pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar os fatos delituosos imputados ao agentes. Ressalte-se que também não se verifica nulidade quando o juiz utilizar a fundamentação per relationem para reafirmar os fundamentos utilizados em decisões anteriores ou incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação. A propósito, os seguintes precedentes: (…)



    Registre-se que, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu pela legalidade da decretação da quebra de sigilo telefônico do ora recorrente, pois observados os preceitos da Lei n. 9.296/1996. Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos (fls. 1.191-1.195, destaquei): 



    3. Consoante se adiantou no despacho que indeferiu a liminar, não se constata a alegada nulidade na decisão que determinou as interceptações telefônicas em face de Bruno. 



    Com efeito, após o setor de inteligência da Polícia de Marília constatar que Francisco, vulgo ‘Juninho’, estaria atuando na chefia do tráfico ilícito de entorpecentes, após a prisão de outro conhecido traficante, Fredson, a autoridade policial representou pela interceptação de suas comunicações telefônicas. 



    O pedido, conforme se observa, contém fundamento objeto e coerente, bem salientando a imprescindibilidade da medida para continuidade das investigações criminais, uma vez que, embora havia fortes indícios do envolvimento de Francisco na narcotraficância, ainda não tinha sido possível sua prisão, uma vez que ele passou a distribuir as drogas entre diversos agentes (fls. 998/1006), não se verificando, portanto, nenhum desacerto no deferimento da medida pelo MM. Juiz de primeiro grau 
(fls. 19/20). 



    4. Bem fundamentada também a representação pela interceptação telefônica do paciente (fls. 188/198), que contou com parecer favorável do Ministério Público (fls. 202). 



    De acordo com a autoridade policial, foram captados diversos diálogos demonstrando o vínculo de Francisco com outros investigados, dentre eles, o paciente, que possui inúmeras passagens policiais e duas condenações definitivas pela prática do tráfico de drogas, um deles cometido em coautoria com Fredson (fls. 721). 



    Embora o MM. Juiz ‘a quo’ tenha apresentado concisa fundamentação para deferir a medida sob análise (fls. 203/204), como bem observado no r. parecer ministerial, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Antonio Dias Leite, “(...) a decisão se reporta expressamente às esclarecedoras razões apresentadas pelo delegado e pelo promotor, somadas àquelas que deram suporte às quebras de sigilo e as prorrogações anteriores, numa aplicação da técnica de fundamentação ‘per relationem’ francamente aceita pela jurisprudência, razão por que inexiste nesse exercício intelectivo qualquer afronta à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República. [...] 



    5. Do mesmo modo, sopesada a complexidade da investigação, que envolve a associação para a narcotraficância de oito agentes (ao menos até agora identificados), não se vislumbra ilegalidade nas sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, respaldadas no art. 8º-A, § 3º, da Lei nº 9296/96, e que dispensam, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, repetitiva ou desnecessariamente prolixa fundamentação. 



    6. Desta feita, considerando que por meio das interceptações telefônicas foram detectados diversos diálogos do paciente com seus comparsas, que revelam fortes indícios de seu envolvimento no nefasto comércio, tanto que culminaram no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, inviável o trancamento da ação penal, mesmo porque tais questões requerem análise aprofundada das circunstâncias que envolvem o caso concreto, o que não é possível pela via estreita do presente remédio’



    Assim, rever tal entendimento a fim de concluir pela dispensabilidade da ordem de interceptação telefônica demandaria o reexame aprofundado de matéria fático-probatória, incompatível com a via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(doc. 21).



    12. Não se comprova, de plano, como seria próprio na via angusta do habeas corpus, a alegada ilicitude das provas obtidas pela interceptação impugnada, iniciada com o detalhado relatório da autoridade policial, no qual indicada a imprescindibilidade da medida (referendada pelo Ministério Público estadual). Sobre o tema, confiram-se como exemplos os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada. (…)



    4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios. 



    5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13). (…)



    8. Ordem denegada” (HC n. 136.503, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 



    1. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. (…)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO FISCAL, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTELIONATO, EVASÃO DE DIVISAS, MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DO SIGILO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ANTERIOR AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO: IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Ao contrário do alega o Impetrante na inicial da presente ação, houve investigação criminal anterior ao pedido de interceptação das comunicações telefônicas. 



    2. É dispensável prévia instauração de inquérito para a autorização de interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal. Precedentes. 



    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 114.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2013).



    13. A decisão de deferimento da quebra do sigilo telefônico do paciente parece ter sido, assim, suficientemente fundamentada e demonstrada, com motivação específica, a imprescindibilidade da medida, em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996, inexistindo nulidade na técnica de motivação per relationem. Em processos análogos, assim decidiu este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 



    2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). (…)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, 
§ 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 



    5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. (…)



    7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.052.094-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. (…) 2. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    “HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’. 



    2. As informações prestadas pelo Juízo local não se prestam para suprir a falta de fundamenta